Tribunal: CARF
Processo: 15586.720061/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720061/2016-04
ACÓRDÃO
1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CST COMÉRCIO EXTERIOR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECEITA FINANCEIRA. FUNDAP.
Quando as empresas comerciais exportadoras e importadoras agem por
conta e ordem de terceiros como consignatárias, para fins de obter os
benefícios do Fundap, deve-se cumprir os requisitos previstos na Lei
estadual no 2.508, de 22 de maio de 1970, não se considerando receita
financeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento.
Acompanharam o relator pelas conclusões os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton e
Fernando Beltcher da Silva, por entenderem que os repasses contratualmente devidos aos clientes
da autuada configuram despesas necessárias e, por essa única razão, improcedentes os
lançamentos. Manifestou intenção de fazer declaração voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa. Designado redator ad hoc o Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho. Não participou do
julgamento o Conselheiro Cassiano Romulo Soares, em virtude do voto proferido pelo Relator em
sessão realizada em 22 de outubro de2025.

Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho– Redator ad hoc
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
1Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 15a turma da DRJ Ribeirão
Preto, que apurou a omissão de receita financeira decorrente da dedução de valores relativos a
repasses do benefício financeiro do FUNDAP - Ano-calendário de 2012, culminando na exigência
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ).
Conforme estatuto social, a recorrente é uma companhia que tem por objeto a
prática de atividades de comércio exterior, operando em importação e exportação, sendo que a
sua atividade empresarial predominante é a importação por conta e ordem.
Segundo depreende-se do Termo de Verificação, a Autoridade Tributária constatou
a prática de infração à legislação tributária no ano-calendário de 2012, a qual consiste na
indedutibilidade da parcela que a Recorrente repassava aos seus clientes, seguindo os ditames
contratuais.
Neste sentido, entendeu a fiscalização que a mesma teria reduzido, indevidamente,
a sua receita financeira, mediante a dedução de valores relativos a repasses do FUNDAP que
foram realizados para empresas do mesmo grupo econômico (reais adquirentes das mercadorias
importadas - ARCELORMITTAL BRASIL S.A e SOL COQUERIA S.A).
Em sede de impugnação, a recorrente alegou:
(1) A Recorrente é uma empresa comercial importadora e pertence ao grupo
econômico no qual a controladora é a ArcelorMittal Brasil S.A. e sua atividade
preponderante é a importação por conta e ordem, que no caso os adquirentes
também são empresas do mesmo grupo econômico.
(2) Na importação por conta e ordem, uma empresa - a adquirente -, interessada
em uma determinada mercadoria, contrata uma prestadora de serviços - a
importadora por conta e ordem - para que esta, utilizando os recursos originários

1 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, reproduzo, na íntegra, o relatório inserido
pelo Relator original, Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, no diretório corporativo do CARF.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
3
da contratante, providencie, entre outros, o despacho de importação da
mercadoria em nome da empresa adquirente.
(3) A Recorrente é sediada no estado do Espírito Santo e tendo em vista a
atividade desenvolvida está habilitada para atuar no âmbito do FUNDAP, nos
termos da Lei n° 2.508 de 05/05/1970.
(4) Quando da liquidação antecipada do benefício por meio dos Leilões FUNDAP, o
contribuinte obtém um benefício financeiro mediante deságio de até 90% (dívida
contraída para pagamento do ICMS na importação). Portanto, esta receita
financeira advém de recurso da adquirente, tendo em vista o funcionamento da
importação por conta e ordem
(5) Por esta razão, as partes vincularam em contrato o repasse de 90% sobre a
receita financeira oriundo dos leilões do FUNDAP. Significa dizer que tais receitas
não pertencem à Impugnante, não sendo passíveis de tributação.
(6) Ainda que assim não fosse, isto é, que se admitisse a tributação integral deste
valor, surgiria uma igual e imediata despesa necessária. O repasse é essencial à
atividade desenvolvida pela Impugnante, qual seja, importação por conta e ordem
de terceiros (i) porque nesta modalidade de importação, todos os recursos são
originários da adquirente e (ii) porque o repasse do benefício do FUNDAP é
prática comum à todas as empresas que atuam como importadora e exportadora,
sendo, portanto, uma necessidade de mercado. Como demonstrado este é o
diferencial, o grande atrativo em se contratar uma fundapeana. É uma despesa
necessária à sobrevivência destas empresas no mercado, necessária à contratação
de clientes.
(7) Tendo em vista o conceito de despesa dedutível, exaustivamente exposto, e a
realidade de mercado em que se encontra, torna-se claro que o repasse efetuado
seria, no mínimo, uma despesa necessária à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora e usuais no tipo de operações da
empresa.
(8) Em suma, o que faz com que seja atrativa a contratação de uma fundapeana, o
seu real diferencial no mercado consiste justamente na exclusão do custo do ICMS
do preço das mercadorias, tendo em vista o benefício financeiro concedido pelo
Espírito Santo.
A DRJ, no entanto, julgou improcedente a impugnação, não acatando o pedido de
perícia, por entender desnecessário, bem como concluiu ser “indefensável o pleito da impugnante
para afastar os juros da multa de ofício.”
Também em sede recursal, a recorrente mencionou que existe um processo
conexo, de no 15586.720186/2014-64, cuja superveniência do acórdão no 1301-002.006 resultou
em caso idêntico ao presente, não tendo sido observado.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
4
Neste caso, requer que se aplique o precedente, a fim de dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, extinguindo-se integralmente os débitos autuados em desfavor do
contribuinte.
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente alega que a acusação fiscal não analisou
o negócio jurídico praticado, cuja realidade do mercado em que se encontra, assim como a
essência e titularidade da receita auferida, leva a uma injusta autuação fiscal.
Segundo a recorrente:
“Os valores que foram repassados às adquirentes, mediante contrato, referente
ao benefício FUNDAP, ao contrário do exposto pela fiscalização, não tratam de
mera liberalidade, mas sim de uma prática de mercado, de uma receita que não
lhe pertence ou, se não isso, de uma despesa imprescindível para auferir a receita
tributável, levando ao mesmo resultado de não tributação de tal valor na
Impugnante e sim nas reais beneficiárias.
Como dito, a CST Comércio Exterior (Recorrente) fazia parte de um grupo
econômico no qual a sociedade controladora é a ArcelorMittal Brasil S.A.
Este grupo era então composto ainda por outras companhias, como é o caso da
Sol Coqueria Tubarão S.A.
Como em qualquer grupo empresarial, a existência de diversas empresas tem
como principal finalidade a segregação das atividades com o objetivo de
aperfeiçoar a produção e, com isso, melhor exercer o objeto social.
No presente caso, a CST Comércio Exterior foi criada com a FINALIDADE de atuar
como empresa comercial importadora (ECE), sendo sua atividade preponderante
a importação por conta e ordem. Portanto, a Impugnante tem como objeto social
a prática de atos de importação e exportação, mas – como se verá a seguir – foi
criada para fazer jus ao benefício fiscal estadual, lícito e constitucional, por isso,
sua existência no Estado do Espírito Santo.
Ou seja: as sociedades empresárias buscam no mercado empresas comerciais
importadoras para intermediar o processo de importação. Contudo, o grupo
ArcelorMittal constituiu uma sociedade para atuar desta forma. E constituiu tal
empresa no Estado do Espírito Santo, onde estão localizadas as reais adquirentes,
para que pudessem usufruir dos benefícios do FUNDAP.
Portanto, eis uma primeira premissa: a ArcelorMittal constituiu uma empresa
comercial exportadora para realizar as funções de importar por conta e ordem, o
que poderia ter feito com qualquer empresa do mercado.
É preciso frisar que as sociedades comerciais importadoras e trading companies
atuam como intermediárias na representação e comercialização de produtos
entre Brasil e outros países. Essas empresas proporcionam um grande fomento na
área de comércio exterior, tanto no que se diz respeito aos trâmites legais de
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
5
exportação e importação, quanto no estudo de mercados, viabilidade econômica
e inserção de produtos de interesse para os mais variados mercados.
Esta é a segunda premissa: a Recorrente é uma sociedade comercial importadora
sediada no estado do Espírito Santo.
Assim, no período autuado, a Recorrente e as sociedades ArcelorMittal Brasil e Sol
Coqueria firmaram contrato de prestação do serviço denominado “importação
por conta e ordem” (doc. 05 da impugnação), espécie contratual cuja disciplina foi
introduzida na ordem jurídica brasileira pela Medida Provisória no 2.158-35 e
minudenciada pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no
247/2002.
(...)
À Comercial Exportadora resta a cobrança apenas dos serviços prestados ao
adquirente, não podendo auferir lucros com a operação comercial de importação.
Do mesmo modo, a comercial importadora encarrega-se de realizar todos os
procedimentos de importação – do ponto de vista comercial e do ponto de vista
fiscal - recolher os encargos tributários devidos ao Estado do Espírito Santo,
armazenar as mercadorias importadas, promover integralmente a logística da
operação em território nacional e, posteriormente, repassar tais mercadorias para
as contratantes, mediante a emissão de documentos fiscais idôneos, com os
tributos destacados.
Posteriormente, aportadas as mercadorias no Espírito Santo, a importadora (CST
Comércio Exterior) promove o desembaraço aduaneiro, recolhendo o ICMS-
importação devido àquele Estado, de modo a satisfazer a condição fixada pelo
Fisco alfandegário estadual para a liberação dos bens importados.
O total do valor referente à mercadoria importada incluindo os tributos incidentes
é suportado pelos reais adquirentes (no caso, ArcelorMittal Brasil S/A e Sol
Coqueria S/A). Estes valores são repassados à comercial importadora que serve
apenas como uma intermediadora na operação. O que a recorrente efetivamente
recebe em contrapartida, na importação por conta e ordem, é o valor do serviço
prestado.
Em outro momento, a fiscalização concluiu que “os repasses registrados e
efetuados pelo contribuinte não podem ser válidos para efeitos tributários, uma vez que,
repassando parte do benefício financeiro, transferiu receita financeira para outra empresa,
reduzindo indevidamente o lucro tributável do contribuinte (...)”.
Aqui, a recorrente suscita o direito a proceder ao repasse do ICMS desembolsado
pelas reais adquirentes, de modo que os valores glosados são receitas tributáveis ou, quando
muito, despesas necessárias, o que leva a um mesmo resultado, haja vista que é intrínseca à
própria atividade.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
6
Acrescenta ainda, que as entradas são valores que, embora transitando
graficamente pela contabilidade das prestadoras de serviço, não integram seu patrimônio e, por
consequência, são elementos incapazes de exprimir traços de sua capacidade contributiva.
Reafirmam que os adquirentes arcam com o valor integral da importação, inclusive
do ICMS, de modo que, em se havendo um benefício em relação aos tributos pagos, o correto é o
reembolso integral do todo o valor adiantado. Somente as receitas que correspondem ao
benefício efetivamente resultante do exercício da atividade profissional passam a integrar o
patrimônio de quem a recebe.
Como a operação é na modalidade de “importação por conta e ordem”, onde essa
promove (Importadora) em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
adquirida por outra (Adquirente) e é essa a responsável financeira dos tributos;
Como a operação também é amparada pelo Sistema FUNDAP, que através dos
leilões, gera uma receita financeira para a Importadora, as partes vincularam em contrato o
repasse de 90% sobre a receita financeira oriundo dos leilões do FUNDAP, restando os outros 10%
como remuneração pelos serviços prestados pela recorrente.
Ademais, explica que, contabilmente, a importadora por conta e ordem retém o
equivalente a 10% do valor restituído e estes 10% configuram como receita financeira garantindo
a remuneração do serviço prestado.
Alega também, que na importação por conta e ordem, quem paga o ICMS é o
adquirente (Acesita e Sol Coqueria), de modo que o retorno financeiro tem que ser dele também e
nele é devidamente tributado.
Na realidade, sustenta que este repasse nada mais é do que uma devolução parcial
dos valores já adiantados pela adquirente na importação por conta e ordem.
Por fim, alega que inexiste previsão legal para incidência dos juros de mora e a
obrigação principal decorre de ato lícito.
Ao final, requer que sejam integralmente analisadas as razões de decidir do
Acórdão no 1301-002.006 - proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF nos autos do
processo 15586720186/2014-64, para que ao final seja dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário.
E, caso seja mantida a exigência, que seja afastada a exigência de possíveis juros de
mora imputados sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
7
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho – Relator ad hoc2
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme consta da tela extraída do e-CAC, a intimação eletrônica foi enviada à
caixa postal do contribuinte no dia 07.05.2018, ocorrendo a primeira leitura na mesma data
(segunda-feira).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
04.06.2018, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 06.06.2018, quarta-feira.
PRELIMINARES
Preliminarmente, em sede recursal, a recorrente mencionou que existe um
processo conexo ao de no 15586.720186/2014-64, o qual alega que deve ser adotado como caso
idêntico ao presente.
No entanto, embora o caso seja análogo, há de se observar que os elementos
probatórios para a revisão de cada lançamento de ofício nele constituído, não vincula essa turma
aos pressupostos e fundamentos adotados por outra turma.
Ainda que dois processos possuam idêntica causa de pedir, envolvendo a revisão de
dois atos administrativos fundados nos mesmos motivos (pressupostos de fato e de direito
idênticos), com mesmas motivações, eles poderiam culminar em conclusões/decisões opostas, por
terem sido formalizados em processos diferentes, não necessariamente vinculando uma decisão
de outra turma a esta.
Ademais, quanto ao pleito de diligenciar outras empresas que operam com o
FUNDAP, tal procedimento se faz desnecessário, pois todos os elementos que se revelam
indispensáveis para elucidar pontos obscuros que requeiram conhecimento técnico especializado
para o deslinde de questão controversa estão nos autos e são suficientes para formar a convicção
do julgador. Assim, indefiro o pedido de diligência, com fulcro na Súmula Carf no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MÉRITO
Quanto ao aspecto meritório, a questão central no presente processo diz respeito à
inclusão ou não no resultado do exercício dos valores auferidos em operações com terceiros, cujo
contribuinte o classifica como importação de mercadorias por conta e ordem.

2 Na condição de Redator ad hoc, designado na forma do art. 58, inciso III, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, reproduzo, na íntegra, o relatório inserido
pelo Relator original, Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, no diretório corporativo do CARF.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
8
De acordo com a recorrente, a empresa com sede no Estado do Espírito Santo,
participante do Sistema FUNDAP, é uma trading company que, além de suas operações por conta
própria, executa, também, operações de importação por conta e ordem de terceiros.
A CST Comércio Exterior, doravante denominada recorrente, faz parte de um grupo
econômico no qual a sociedade controladora é a ArcelorMittal Brasil S.A. Este grupo é composto
ainda por outras companhias, como é o caso da Sol Coqueria Tubarão S.A.
Como se depreende do feito, a CST Comércio Exterior foi criada com a finalidade de
atuar como empresa comercial importadora (ECE), sendo sua atividade preponderante a
importação por conta e ordem, de modo que tem como objeto social a prática de atos de
importação e exportação, criada para fazer jus ao benefício fiscal estadual, lícito e constitucional,
por isso, sua existência justificada no Estado do Espírito Santo.
Ou seja, a recorrente é uma sociedade comercial importadora, situada em um único
grupo econômico, sediada no estado do Espírito Santo, conforme depreende-se do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica:

No período em tela, as sociedades ArcelorMittal Brasil e Sol Coqueria firmaram
contrato de prestação do serviço com a recorrente, de modo que essa pudesse realizar às suas
importações por conta e ordem:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
9

Os arts. 12 e 86 a 88 da IN/SRF 247/2002 atribuem que, no caso de importação por
conta e ordem, todos os custos adiantados ou arcados pelo adquirente, assim como os
documentos já emitidos de antemão, são em nome da adquirente:
Art. 12. Na hipótese de importação efetuada por pessoa jurídica importadora, por
conta e ordem de terceiros, a receita bruta para efeito de incidência destas
contribuições corresponde ao valor da receita bruta auferida com:
I – os serviços prestados ao adquirente, na hipótese da pessoa jurídica
importadora; e
II – da receita auferida com a comercialização da mercadoria importada, na
hipótese do adquirente.
§ 1° Para os efeitos deste artigo:
I – entende-se por importador por conta e ordem de terceiros a pessoa jurídica
que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que
poderá compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a
transação comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação
comercial;
II – entende-se por adquirente a pessoa jurídica encomendante da mercadoria
importada;
III – a operação de comércio exterior realizada mediante a utilização de recursos
de terceiros presume-se por conta e ordem destes; e
Art. 86. O disposto no art. 12 aplica-se, exclusivamente, às operações de
importação que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I – contrato prévio entre a pessoa jurídica importadora e o adquirente por
encomenda, caracterizando a operação por conta e ordem de terceiros;
II – os registros fiscais e contábeis da pessoa jurídica importadora deverão
evidenciar que se trata de mercadoria de propriedade de terceiros; e
III – a nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá
ser emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescido dos
tributos incidentes na importação.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
10
§ 1 o Para efeito do disposto neste artigo, o documento referido no inciso III do
caput não caracteriza operação de compra e venda.
§ 2 o A importação e a saída, do estabelecimento importador, de mercadorias em
desacordo com o disposto neste artigo caracterizam compra e venda, sujeita à
incidência das contribuições com base no valor da operação.
Ou seja, a intermediadora (recorrente), resta a cobrança apenas dos serviços
prestados ao adquirente, não podendo auferir lucros com a operação comercial de importação,
devendo realizar todos os procedimentos de importação e, do ponto de vista fiscal, recolher os
encargos tributários devidos ao Estado do Espírito Santo, armazenar as mercadorias importadas,
promover integralmente a logística da operação em território nacional e, posteriormente,
repassar tais mercadorias para as contratantes, mediante a emissão de documentos fiscais
idôneos, com os tributos destacados.
Ao final, os valores são repassados à comercial importadora que serve apenas como
uma intermediadora na operação. O que a CST COMÉRCIO EXTERIOR, efetivamente, recebe em
contrapartida na importação por conta e ordem, é o valor do serviço prestado.
Dito isso, vale repisar que o FUNDAP vigora desde 1970 no Espírito Santo,
contemplando sociedades empresárias tradings nele instaladas, que realizem importações pelo
Porto de Vitória, mediante contratação de operações de crédito perante o Banco de
Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (BANDES) (art.2o, Lei estadual no 2.508, de 22 de
maio de 1970).
A intenção é atrair ao Espírito Santo, importadores e não importadores por conta e
ordem, pois os benefícios devem a elas serem de alguma forma convertidos, senão perderiam
totalmente seu sentido.
O Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) é um fundo que
acaba por conceder benefícios fiscais, na forma de financiamento de longo prazo do ICMS
vinculado ao comércio exterior, e, portanto, em última análise, retira recursos da coletividade
para os concedê-los a particulares, óbvio sobre determinadas condições, conforme dispõe o artigo
1o da Lei n° 2.508/1970 e o artigo 2o, da Lei 2.592/1971:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar, junto ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Estado (CODEC), um fundo especial denominado
Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), cujos
recursos serão destinados a promover o incremento das exportações e
importações através do Porto de Vitória.
.................
Art. 2o Os financiamentos pelo FUNDAP serão destinados, às empresas que
tenham sede no Estado do Espírito Santo.
Neste caso, o módus operandi de toda operação realizada na modalidade
importação por conta e ordem vinculada ao FUNDAP, consiste em internalizar no país o bem
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
11
importado, que entra no estabelecimento do importador, por meio do desembaraço realizado no
Estado do Espírito Santo, com o ICMS a ser recolhido no 26o (vigésimo sexto) dia do mês seguinte
ao do fato gerador.
Assim, transcorrido o prazo e o recolhimento, o BANDES financia 8% do valor de
venda dos bens (aproximadamente 67% do ICMS recolhido), considerando as saídas efetuadas à
alíquota de 12%.
Devido ao caráter personalíssimo, estabelecido pela Lei no 2.508/70, se faz
necessário, portanto, que a empresa beneficiária se desenvolva e se mantenha operando no
Estado concessor do benefício e não apenas, seja mera repassadora desses valores em favor de
outra empresa.
Neste caso, embora a ArcelorMittal tenha sede no Estado do Espírito Santo,
algumas importações por conta e ordem, se deram para outras empresas do Grupo, que, diga-se
de passagem, possui unidades nos municípios de Serra e Cariacica. O que se discute é a
possibilidade de o benefício ter sido concedido a recorrente e transferido ou o inverso.
Vejam, a cláusula quarta do contrato menciona que há possibilidade de repasse da
receita financeira, decorrente do deságio na liquidação do financiamento do FUNDAP por parte da
empresa que presta serviço de importação por conta e ordem de terceiros:

Ou seja, os deságios concedidos foram à CST Comércio Exterior, e não extensiva ao
grupo econômico, podendo também ser observado no contrato, que aponta o real adquirente a
empresa ArcelorMittal Brasil.
Observa-se que o FUNDAP celebra contratos com empresas sediadas no estado do
Espírito Santo, concedendo descontos pela antecipação do pagamento das obrigações a estas
empresas.
Neste caso, ao atuar como importador por conta e ordem de terceiros, a recorrente
repassou, parcialmente, o benefício financeiro do sistema FUNDAP para seu cliente, mediante
apresentação de nota de crédito, conforme consignado pelo próprio, nos seguintes termos:
“as partes vincularam em contrato o repasse de 90% sobre a receita financeira
oriunda dos leilões do Fundap”. Tais repasses foram registrados mediante
lançamentos a débito na mesma conta 0003502016 – DESÁGIO FINAN-FUNDAP.”
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
12
Tal fato, incontroverso, fez com que o contribuinte diminuísse o saldo credor da
conta ao final do exercício de 2012, transportando para a apuração do resultado uma receita
financeira menor que a receita financeira total obtida com o financiamento FUNDAP.
Consequentemente, isso levou o somatório dos repasses parciais, deixando de
compor a receita financeira total obtida com os deságios do financiamento FUNDAP, configurando
assim, como omissão de receita.
Não obstante, por ser mera intermediária, não auferiu receitas decorrente da
alienação interna ao encomendante, restando, portanto, apenas e tão somente, os benefícios
financeiros oriundos do programa FUNDAP, o que não pode ser caracterizado como receita.
A Nota Cosit no 163/2001, em resposta a consulta formulada pela Secretaria da
Fazenda do Espírito Santo, em prol das operações FUNDAP, chancelada pelo Parecer PGFN/CAT no
1316/01, destaco, anteriores à edição da MP 2158-35/01, esclarece, de forma peremptória, que a
nota fiscal de transferência emitida numa operação por conta e ordem de terceiros não é
faturamento.
Por ser mera intermediária, a CST Comércio Exterior não auferiu receitas decorrente
da venda interna ao real adquirente, restando como remuneração pelos serviços prestados, tão
somente, os benefícios financeiros oriundos do programa FUNDAP, configurando, assim, esse
ingresso como entrada de recursos e não receita.
Em outro ponto, a Lei no 7.491 de 2003, que instituiu o “Leilão Fundap”, meio do
qual as dívidas das empresas fundapeanas são levadas a leilão, periodicamente, objeto de oferta
pública. Por meio desse mecanismo, as empresas fundapeanas podem liquidar antecipadamente
seus contratos de financiamento, desde que seja através de pagamento em moeda corrente do
país de, no mínimo, 10% (dez por cento) dos saldos devedores dos contratos existentes na data da
liquidação (deságio de 90% sobre o custo do ICMS financiado).
Assim, deve-se registrar, que não há impedimento legal a essa prática nos leilões
dos contratos de financiamento relativos ao FUNDAP.
Por fim, a recorrente assume que, se os valores repassados por ela aos contratantes
deveriam ser imediatamente excluídos como despesa operacional, nos termos do art. 299 do
RIR/99.
Como citado alhures, os valores que são repassados à comercial importadora, que
serve apenas como uma intermediadora na operação, nesse caso, na importação por conta e
ordem denotam uma despesa operacional, conforme assim estabelecido:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
13

Como despesas, devem ser tratados em razão pela qual se submetem aos requisitos
legais, sobretudo no tocante ao critério da necessidade, previsto no art. 47 da Lei no 4.506/1964,
que assim dispõe:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Tem-se, no entanto, que às operações de importação por conta e ordem, a CST
Comércio Exterior se apresenta como prestadora de serviço e fica responsável por todos os
serviços elencados no contrato, cuja transferência se dá, tanto pela nota fiscal, quanto pelo
contrato.
Analisando tais despesas, não há como negar a sua necessidade, usualidade ou
normalidade, uma vez que se trata de prática comum no mercado de quem opera no comércio
exterior, não caracterizando-as como mera liberalidade.
Desta forma, ao definir a rotina estabelecida pelo mercado em decorrência dos
próprios benefícios e propósitos do FUNDAP, entendo que são necessárias, usuais e normais,
conforme dispõe o art. 299 do RIR/99.
Noutro giro, quanto a solicitação da não incidência de juros moratórios sobre as
multas temos a esclarecer que na lavratura do auto de infração não há incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício, a taxa SELIC é acumulada na forma de juros simples e incide
apenas sobre o imposto ou contribuição.
De acordo com o artigo 139 do CTN, o crédito tributário decorre da obrigação
principal e, nos termos do artigo 113, parágrafo 1o do CTN, esta somente surge com a ocorrência
do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
14
Não há que se falar que, de acordo com o artigo 113, parágrafo 1o do CTN, a multa
de ofício também faria parte da obrigação principal, uma vez que, primeiro, (i) referida norma
trata das obrigações acessórias, ou seja, as decorrentes do não cumprimento de obrigações de
fazer e (ii) já é unânime na doutrina e jurisprudência pátria que a penalidade pecuniária não se
confunde com a obrigação principal, pois é decorrente de uma sanção pelo não pagamento do
tributo (vide artigo 3o do CTN).
Por outro lado, o artigo 161 do CTN prevê que o crédito não pago, é acrescido de
juros de mora, in verbis:
Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
É evidente que a palavra “crédito” sobre o qual incidem os juros de mora previstos
no artigo 161 do CTN se refere apenas aos tributos devidos, caso contrário, não haveria razão
alguma para a ressalva final constante do mesmo dispositivo, no sentido de que esta incidência de
juros se dá “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”.
De outra banda, está estampado na Súmula CARF no 5 que são devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Confira-se:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Ora, dos artigos 113, § 1o, e 139 do CTN deflui que o crédito tributário, que decorre
da obrigação principal, compreende tanto o tributo em si quanto a penalidade pecuniária, o que
inclui, à toda evidência, a multa de ofício proporcional de caráter punitivo.
Vale transcrever os dispositivos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Além disso, o CTN claramente permite a aplicação de juros sobre "crédito", conceito
no qual se insere a multa de ofício. O artigo 161, caput, do Código, estabelece a incidência de juros
de mora sobre o "crédito não integralmente pago no vencimento", dispondo o seguinte:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
15
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Não há dúvida de que multa não é tributo, pela própria dicção do artigo 3o do CTN:
"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada". Todavia, a coerência interna do CTN evidencia, com
clareza, conforme revelam os artigos 113, § 1o, e 139, que a penalidade pecuniária é também
objeto da obrigação tributária principal e assim integra o conceito de crédito, objeto da relação
jurídica estabelecida entre o Fisco e o sujeito passivo, beneficiando-se de todas as garantias a ele
asseguradas por lei, inclusive o acréscimo de juros de mora.
Adotando estas premissas, o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa também
concluiu no voto condutor do Acórdão no 2201-01.630, que, se o artigo 113 do CTN incorpora à
obrigação principal, o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e o artigo 139 do CTN
estipula que o crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação principal, é evidente que a
penalidade pecuniária integra o conceito de crédito tributário. Em acréscimo, o Conselheiro assim
expõe:
Nesse mesmo sentido, no art. 142, que define o procedimento de lançamento,
por meio do qual se constitui o crédito tributário, o legislador não esqueceu de
mencionar a imposição da penalidade. Da mesma forma, o art. 175, II, ao se
referir à anistia como forma de exclusão do crédito tributário, afasta qualquer
dúvida que ainda pudesse remanescer sobre a inclusão da penalidade pecuniária
no crédito tributário, pois não seria lícito atribuir ao legislador ter dedicado um
inciso especificamente para tratar da exclusão do crédito tributário de algo que
nele não está contido.
Poder-se-ia argumentar em sentido contrário dizendo que, mesmo estando a
penalidade pecuniária contida no crédito tributário, ao se referir a “crédito” no
artigo 161, o Código não estaria se referindo ao crédito tributário, mas apenas ao
tributo.
Questiona-se, por exemplo, o fato de a parte final do caput do artigo fazer
referência à imposição de penalidade e, portanto, se os juros seriam devidos, sem
prejuízo da aplicação de penalidades, estas não poderiam estar sujeitas aos
mesmos juros.
Inicialmente, conforme a advertência de Carlos Maximiliano, não vejo como, num
artigo de lei, em um capítulo que versa sobre a extinção do crédito tributário e
numa seção que trata do pagamento, forma de extinção do crédito tributário, a
expressão “o crédito não integralmente pago” possa ser interpretado em acepção
outra que não a técnica, de crédito tributário.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
16
Sobre a alegada contradição entre a parte inicial e a parte final do dispositivo que
essa interpretação ensejaria, penso que tal imperfeição de fato existe. Mas se
trata aqui de situação como a que me referi nas considerações iniciais, em que as
limitações da linguagem ou mesmo as imperfeições técnicas que o processo
legislativo está sujeito produzem textos imprecisos, às vezes obscuros ou
contraditórios, mas que tais ocorrências não permitem concluir que a melhor
interpretação do texto é aquela que harmoniza a própria estrutura gramatical do
texto, e não aquela que melhor harmoniza esse dispositivo com os demais que
integram o diploma legal.
É interessante notar que em outro artigo do mesmo CTN o legislador incorreu na
mesma aparente contradição ao se referir conjuntamente a crédito tributário e a
penalidade. Refiro-me ao art. 157, segundo o qual “a imposição de penalidade
não ilide o pagamento integral do crédito tributário”.
Uma interpretação apressada poderia levar à conclusão de que a penalidade não
é parte do crédito tributário, pois a sua imposição não poderia excluir o
pagamento dela mesma. Porém, essa inconsistência gramatical não impediu que a
doutrina, de forma uníssona, embora a remarcando, mas não por causa dela,
extraísse desse texto a prescrição de que a penalidade não é substitutiva do
próprio tributo, estremando nesse ponto o Direito Tributário de certas normas do
Direito Civil em que penalidade é substitutiva da obrigação; de que o fato de se
aplicar uma penalidade pelo não pagamento do tributo, por exemplo, não
dispensa o infrator do pagamento do próprio tributo.
[...] Não é preciso grande esforço de interpretação, portanto, para se concluir que
o crédito tributário compreende o tributo e a penalidade pecuniária,
interpretação que harmoniza os diversos dispositivos do CTN, ao contrário da tese
oposta. Acrescente-se, supletivamente, que, como se verá com detalhes mais
adiante, a legislação ordinária de há muito vem prevendo a incidência dos juros
sobre a multa de ofício, sem que se tenha notícia da invalidação dessas normas
pelo Poder Judiciário, por falta de fundamento de validade.
Concluo, assim, no sentido de que o art. 161 do CTN autoriza a cobrança de juros
sobre a multa de ofício. Porém, conforme disposto no seu parágrafo primeiro,
esses deverão ser calculados à taxa de 1% ao mês, salvo se lei dispuser de modo
diverso, o que introduz a segunda questão: a da existência ou não de lei prevendo
a incidência de juros sobre a multa de ofício com base na taxa Selic.
Corroborando o entendimento de que o crédito e a obrigação tributária são
compostos pelo tributo devido e pelas penalidades eventualmente exigíveis, em 1/9/2009, a 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu, nos autos do Recurso Especial no
1.129.990/PR, sob a condução do Ministro Castro Meira:
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
17
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.
Analisou-se, no caso, norma estadual questionada sob o argumento de que a multa
por inadimplemento de ICMS não integraria o crédito tributário. Interpretando o artigo 161 do
CTN em conjunto com os artigos 113 e 139 do CTN, o Ministro concluiu que o crédito e a
obrigação tributária são compostos pelo tributo devido e pelas penalidades eventualmente
exigíveis e, tendo em conta que o artigo 161 do CTN, ao se referir ao crédito, está tratando de
crédito tributário, concluiu que referido dispositivo autoriza a exigência de juros de mora sobre
multas.
Este foi, aliás, o entendimento da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, como se
vê no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.335.688/PR, de 4/12/2012,
Relator Min. Benedito Gonçalves:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no
sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido.
Vale destacar o seguinte trecho da decisão:
Quanto ao mérito, registrou o acórdão proferido pelo TRF da 4a Região à fl. 163:
"... os juros de mora são devidos para compensar a demora no pagamento.
Verificado o inadimplemento do tributo, é possível a aplicação da multa punitiva
que passa a integrar o crédito fiscal, ou seja, o montante que o contribuinte deve
recolher ao Fisco. Se ainda assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora
devem incidir sobre a totalidade do débito, inclusive a multa que, neste
momento, constitui crédito titularizado pela Fazenda Pública, não se distinguindo
da exação em si para efeitos de recompensar o credor pela demora no
pagamento."
Como se viu, a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício decorre da lei.
Por fim, conforme o antes transcrito § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, a
taxa aplicável aos débitos de que aqui se trata, aí incluídos, como se viu, os decorrentes da
aplicação de multa de ofício, é aquela "a que se refere o § 3o do art. 5o", qual seja a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -Selic. Veja-se:
Art. 5o (...)
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
18
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e admitir o Recurso
Voluntário, e quanto ao mérito, DAR-LHE integral provimento.3

Assinado Digitalmente4
Gabriel Campelo de Carvalho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Peço vênia para divergir quanto à conclusão final do relator, que votou por dar
provimento ao recurso voluntário.
Nas preliminares, concordo que eventual conexão entre os litígios não obriga que a
atual Turma siga o decidido por outra Turma que se tenha debruçado sobre fatos de outro ano
calendário. Também concordo com a conclusão do relator quanto à negativa do pleito de
diligenciar e a incidência de juros sobre multa de ofício.
Mas, discordo do relator quando conclui pela “possibilidade de o benefício ter sido
concedido a recorrente e transferido” porque, e considerando as demais particularidades do caso,
“a cláusula quarta do contrato menciona que há possibilidade de repasse da receita financeira,
decorrente do deságio na liquidação do financiamento do FUNDAP por parte da empresa que
presta serviço de importação por conta e ordem de terceiros”.
O artigo 1o da Lei n° 2.508/1970 e o artigo 2o, da Lei 2.592/1971 esclarecem o
caráter personalíssimo do benefício, o propósito e a destinação do Fundo:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar, junto ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Estado (CODEC), um fundo especial denominado Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), cujos recursos serão destinados a
promover o incremento das exportações e importações através do Porto de Vitória.

3 Encerrada a reprodução do voto do Relator original, o Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa.
4 A assinatura digital imputada ao Redator ad hoc decorre de mera formalidade processual, não refletindo,
necessariamente, na adesão deste à compreensão do Relator.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
19
.................
Art. 2o Os financiamentos pelo FUNDAP serão destinados, às empresas que tenham
sede no Estado do Espírito Santo.
Como relatado, a CST Comércio Exterior foi criada com a finalidade de atuar como
empresa comercial importadora (ECE), sendo sua atividade preponderante a importação por conta
e ordem, de modo que tem como objeto social a prática de atos de importação e exportação. Foi
criada para fazer jus ao benefício fiscal estadual, por isso, sua existência justificada no Estado do
Espírito Santo.
Entendo não haver controvérsia de que o contribuinte do ICMS, pelo menos ao
ICMS abarcado pelo benefício estadual, é a empresa importadora (Recorrente), mesmo que seja
uma importação por conta e ordem de terceiro. Não faria o menor sentido o sujeito ativo deferir
uma isenção para um sujeito passivo que ele (o sujeito ativo) não reconhecesse como
contribuinte. A possível distinção (benefício auferido por importadora por conta própria e
benefício auferido por importadora por conta e ordem de terceiro) ou a transferência do benefício
da importadora de direito para adquirente de fato poderia ser previsto pelo Poder legislativo
estadual, mas não o foi.
Talvez, como especula o relator, “a intenção é atrair ao Espírito Santo, importadores
e não importadores por conta e ordem”. Por isso, então, não interessaria ao legislador estadual
abrir a exceção sugerida a esta espécie de importador (por conta e ordem de terceiro) para
conceder o benefício fiscal diretamente ao adquirente final, que poderia nem ser domiciliado no
Estado do Espírito Santo.
Se porventura a incidência do ICMS recaísse no adquirente de fato (Arcelomital), o
benefício também incidiria diretamente em seu nome, e não se estaria falando nestes autos de
transferência de benefício.
Não é tarefa fácil definir quem é o sujeito passivo do ICMS nestes casos, e nem o
sujeito ativo. Vide litígios que redundaram na decisão no Recurso Extraordinário com Agravo no
665134 (ARE 665134), em que o STF fixou, por unanimidade, a seguinte tese de Repercussão Geral
(tema 520):
“O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria
importada é o estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da
operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”.
Ou seja, ao interpretar a decisão, no caso concreto, para o ano calendário 2014,
poder-se-ia defender que não seria sequer o Estado do Espírito Santo o sujeito ativo. Mas, sim, o
Estado de Minas Gerais, sede da Arcelomital (destinatário legal da operação que deu causa à
circulação da mercadoria).
Poder-se-ia também defender que, pelo menos nas operações em que funciona
como importadora por conta e ordem de terceiro (e independente de o adquirente ser
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
20
domiciliado em outro estado), a Recorrente fosse a contribuinte do ICMS na importação. Isto
porque no primeiro momento da operação, a importação da mercadoria é realizada em nome da
trading company (Recorrente), já que esta é a responsável pelo despacho aduaneiro e o
cumprimento das demais obrigações acessórias. E a Lei Kandir (LC no 87/1996) dispõe, em seu
artigo 12, que se considera ocorrido o fato gerador do ICMS quando ocorre o desembaraço
aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior, sendo esse o momento em que nasce
a obrigação de pagamento do tributo. Mesmo que “arcado” por terceiro.
Mas, entendo que não cabe e nem é necessário empreendermos este mister
interpretativo.
De fato, o benefício foi concedido pessoalmente à Recorrente pelo Estado do
Espírito Santo ao ICMS devido por esta, se devido e quando devido, claro. Caracteriza-se como
uma receita financeira (e não uma despesa operacional) da Recorrente. E pelo princípio da
entidade, a receita da Recorrente não pode simplesmente ser transferida para entidade diversa.
Pela dicção do art. 123, do Código Tributário Nacional (CTN), as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. Veja-se que o percentual
do repasse (90% de 100%) foi arbitrado pelas partes, apesar de o benefício ter sido integralmente
concedido à Recorrente. Ou seja, conforme o TVF, mediante repasses parciais do benefício
financeiro, o contribuinte, contrariando o CTN, modificou o sujeito passivo em relação à receita
financeira auferida, e transferiu parte da receita para outra empresa, imputando a esta o dever de
registrá-la e apurar os tributos devidos (IRPJ e CSLL).
A própria análise do dispositivo legal isentivo deixa claro o caráter pessoal do
benefício. Neste sentido a DRJ:
O FUNDAP, Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, é um fundo que
acaba por conceder benefícios fiscais, na forma de financiamento de longo prazo do ICMS
vinculado ao comércio exterior, portanto em última análise retira recursos da coletividade para os
concedê-los a particulares, óbvio sobre determinadas condições.
Condições estas que devem ser verificadas de maneira bem restritivas, observando
as limitações e condicionantes que são impostas ao particular, portanto não deve caber
afrouxamentos nem tampouco maneirismos legais para o encaixe da vontade do particular em
detrimento da coletividade.
O FUNDAP celebra contratos de empréstimos com empresas sediadas no estado do
Espírito Santo, concedendo descontos pela antecipação do pagamento das obrigações a estas
empresas.
No caso em questão, é trazido o argumento que a impugnante faz parte do grupo
econômico ArcelorMittal Brasil S/A, argumento pouco relevante uma vez que segundo o princípio
contábil da entidade, nos termos da Resolução CFC no 750-93, a impugnante tem vida própria:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
21
Princípio da entidade - conceito O princípio da entidade reconhece o patrimônio
como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, ou seja. a necessidade da
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou
instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos.
Segundo esse princípio, o patrimônio da empresa (entidade) não se confunde com o
dos seus sócios ou proprietários.
Portanto, a Contabilidade da empresa registra somente os atos e os fatos ocorridos
que se refiram ao patrimônio da empresa, e não os relacionados com o patrimônio particular de
seus sócios.
Na prática, comprova-se a eficácia do princípio da entidade pelo fato de que a
empresa apresenta sua declaração de Imposto de Renda e seus sócios apresentam, cada um. sua
própria declaração.
Por obvio, nada impede a consolidação contábil-financeira do grupo ao final do
exercício financeiro.
Assim a impugnante é um ente apartado do seu grupo econômico, tendo seu
patrimônio próprio com seus direitos e obrigações e suas peculiaridades, sendo uma delas a
localização no Estado do Espírito Santo o que lhe permite operar com o FUNDAP, tendo portanto
obrigações e direitos perante este fundo. Os deságios concedidos foram concedidos a CST não ao
seu grupo econômico, a relação é personalíssima.
Conforme dispõe o artigo 1o da Lei n° 2.508/1970 e o artigo 2o, da Lei 2.592/1971,
ambas relativas ao FUNDAP, esclarecem o propósito e a destinação do Fundo:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a criar, junto ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Estado (CODEC), um fundo especial denominado Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), cujos recursos serão destinados a
promover o incremento das exportações e importações através do Porto de Vitória.
.................
Art. 2o Os financiamentos pelo FUNDAP serão destinados, às empresas que tenham
sede no Estado do Espírito Santo.
(grifos não constam do original).
Portanto, assiste razão a autoridade tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.829 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720061/2016-04
22
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Fl. 617
DF CARF MF
Original